Tribunal: STF
Processo: RHC 50515
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-27
Data de publicação: 1972-10-27

Ementa:
RECURSO DE HABEAS-CORPUS - ALEGAÇÃO DE FUNDAR-SE A CONDENAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DO INQUERITO POLICIAL.
II - SE DOS TERMOS DO JULGADO NÃO SE APURA, COM SEGURANÇA, QUE
ASSENTARAM, COM EXCLUSIVIDADE, NAQUELE PROCEDIMENTO, DESCABE O WRIT,
PORQUE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO SE VERIFICA. RECURSO NÃO
PROVIDO.